Tribunal: TJDFT
Processo: 0722988-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BANCO GM S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto pelo BANCO GM S.A. contra a decisão ID origem 158056189, integrada pela decisão ID 160271618, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0746714-36.2022.8.07.0001, movida por RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, ora agravado. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi prolatada sentença (ID origem 172008923), na qual o Juízo fez constar expressamente que não é devida a multa diária cuja exclusão foi requerida neste recurso. Confira-se: [...] Nesse contexto, a despeito deste juízo ter entendido que o Banco requerido havia descumprido a liminar deferida e determinado a aplicação da multa diária já anteriormente fixada (R$ 500,00), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista a demora por mais de 4 (quatro) meses, bem como majorando-a para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), incidente a partir da respectiva intimação, a 2a instância deste eg. TJDFT optou por conceder efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Banco requerido, a fim de obstar eventual execução provisória da multa estipulada. Noutro giro, o autor juntou aos autos consulta ao sistema RENAJUD realizada em 8/5/2023, que indica a existência da restrição de alienação fiduciária no Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM (ID 157989138). Tal informação aparenta contradizer as afirmações do requerido e indica o imbróglio que parece ter acontecido entre a instituição financeira e o DETRAN/DF. Com efeito, muito embora caiba ao agente financeiro a obrigação de solicitar a baixa do gravame à autoridade de trânsito, o poder de efetivamente promover a sua retirada no respectivo sistema pertence ao DETRAN-DF, razão pela qual eventual mora na concretização da baixa não poderia ser imputável ao Banco requerido, em um primeiro momento, mormente quando os elementos colacionados aos autos indicam ter o Banco requerido se desincumbido do dever de requerer a baixa do gravame no DETRAN-DF. Contudo, depreende-se dos autos que, ao ser notificado pelo autor acerca da pendência comprovada da restrição, a instituição financeira permaneceu inerte, se limitando a afirmar que já havia requerido a baixa respectiva em momento anterior, não se dispondo a auxiliar o autor a obter a devida baixa e resolução do problema que se instalou entre as partes. Nesse ponto, entendo pela falha na prestação de serviços pelo requerido, alterando o entendimento apenas em relação à incidência da multa pelo descumprimento, a qual considero não caber no presente caso, uma vez que a providência concreta caberia ao DETRAN/DF, como acima assinalado, o qual não é parte no presente processo. (Grifou-se) Diante disso, intime-se o recorrente para se manifestar sobre a eventual perda do interesse recursal, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator